Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741223-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76609283) interposto por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos nos Embargos à Execução no0782417-75.2025.8.07.0016, ajuizado em razão da Execução Fiscal de no 0762805-54.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo aos embargos. Na decisão agravada foi rejeitado o pedido de efeito suspensivo à execução fiscal embargada. O ato decisório foi proferido com o seguinte teor (ID. 248341423- autos de origem): "1. Trata-se de ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda. em desfavor de Distrito Federal, partes qualificadas nos autos. 2. A parte executada, ora embargante, noticia a apresentação de apólice de seguro garantia nos autos da ação de execução fiscal referência (PJe 0762805-54.2025.8.07.0016). 3. A parte exequente, ora embargada, foi intimada para ciência e manifestação, prazo ainda aberto. 4. A embargante, em síntese, alega e requer o seguinte (ID 247045102): a) a cobrança indevida, tendo em vista que a embargante possui ação judicial em que foi discutido ICMS DIFAL no período abarcado pela ressalva da modulação de efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da Repercussão Geral; b) subsidiariamente, a nulidade das CDA's objeto da ação de execução fiscal, tendo em vista vícios de constituição; e, c) a cobrança indevida de ICMS DIFAL sobre operações que ocorreram integralmente em outros estados da federação. 5. Ao final, pugna pela declaração de suspensão da exigibilidade do débito tributário e, subsidiariamente, deferimento do pedido de suspensão da tramitação da ação de execução fiscal. 6. A petição inicial veio instruída com documentos (ID 247045110 a ID 247046413). É o relato do necessário. Decido. 7. A parte embargante formula pedido para que seja atribuído efeito suspensivo à ação de execução fiscal referência (PJe 0762805-54.2025.8.07.0016 ). 8. Importante consignar que não se pode confundir suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN, art. 151) com suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, posto que diversos seus requisitos. 9. Até porque é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal para a suspensão da tramitação da ação de execução fiscal, SEM a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nas seguintes hipóteses: a) verificados os requisitos para concessão da tutela provisória; e, b) desde que a execução fiscal já esteja garantida por outras garantias suficientes e diversas daquelas elencadas no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional (CTN)(CPC, art. 919, § 1o). 10. Passo à análise dos requisitos para concessão de tutela provisória: 11. A parte embargante fundamenta seu pedido nos seguintes termos: "(...) eventual prosseguimento da execução manifestamente acarretará à Embargante grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista que se concretizaria o ato expropriatório, antes do julgamento definitivo da presente demanda, ou seja, resultaria em prematura liquidação de débito o qual possui matéria para ser discutido, sendo que o Distrito Federal não corre nenhum risco de prejuízo ao final da demanda, em razão da garantia estar realizada com bem de maior liquidez, e caso seja vencedor, poderá executar o seguro garantia ofertado (...)"; "(...) a necessidade de deferimento da suspensão da Execução Fiscal se comprova na necessidade da Embargante de manter-se em regularidade fiscal para a fruição de certos benefícios fiscais, bem como evitar quaisquer dificuldades com seus fornecedores, o que, de per si, já é suficiente para atestar a existência de fundado receio de lesão e de grave e difícil reparação. (...)" (ID 247045102 - Pág. 4/5) (negritos no original). 12. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 13. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva e, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. In casu, embora a embargante afirme que estão caracterizados perigo de "grave dano ou incerta reparação", não trouxe elementos objetivos que evidenciem sua real existência. 15. A menção genérica a eventual possível futura diligência de constrição de patrimônio não satisfaz os requisitos necessários. 16. Gize-se que não se trata de medida desproporcional ou injusta, mas sim de consequência à qual estão sujeitos todos os devedores tributários. 17. Da mesma forma, também entendo como vaga a menção de perda de benefícios fiscais e eventual dificuldades com parceiros comerciais, não se tratando de situação fática concreta apta a caracterizar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 18. Logo, a meu ver, a embargante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do CPC. 19. Já, em relação à garantia ofertada, certo que a garantia integral do crédito fiscal é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução fiscal (LEF, art. 16, § 1o). 20. In casu, a parte embargante ofereceu apólice de "seguro garantia" na ação de execução fiscal correlata a fim de oportunizar a oposição destes embargos à execução fiscal. 21. Contudo, a parte embargada (Distrito Federal) ainda não se manifestou se aceita ou recursa a garantia ofertada. 22. Há normativo distrital específico (Portaria 378/2019 PGDF) que elenca critérios objetivos para que o título que pretende avalizar débitos inscritos em dívida ativa distrital seja aceito pela Administração, vinculando a atuação do Distrito Federal quando satisfeitos os requisitos. 23. Por certo, a parte embargante conhece a referida norma administrativa distrital (Portaria 378/2019 PGDF), pois já opôs diversos embargos à execução fiscal. 24. O Distrito Federal foi regularmente intimado para ciência e manifestação se a garantia (apólice) atende aos requisitos da norma distrital, mas seu prazo ainda não findou 25. Ademais, não cabe a este Juízo, mesmo que em cognição sumária, atuar em substituição da Administração na avaliação de critérios técnicos e administrativos que estão dentro da sua esfera de competência, mesmo que seja mera subsunção da apólice de seguro garantia aos requisitos expressos no normativo mencionado. 26. A uma: porque o artigo 919, § 1o do CPC é expresso em condicionar a concessão de efeito suspensivo à garantia prévia da execução e não há pedido na inicial de flexibilização deste requisito. 27. A duas: mesmo que da inicial constasse o pedido, a atuação deste Juízo em suprimir a análise do título pela Administração violaria a autonomia de seu poder regulamentar que goza de presunção de legitimidade e veracidade. 28. Em consentâneo, também não há que se falar na análise em controle de juridicidade do normativo em si, pois desafia Juízo distinto desta Vara Especializada. 29. Isto porque este Juízo detém competência absoluta e exclusiva apenas para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução fiscal (TJDFT - Resolução do Pleno no 11/2020, art. 3o). 30. O controle judiciário por este Juízo limita-se a assegurar o eventual reconhecimento de que a garantia (apólice) atende integralmente às condições estabelecidas pela Portaria 378/2019 PGDF e tem condão de garantir a ação de execução fiscal, mas isto somente se dará após prévia manifestação do Distrito Federal. 31. Desta forma, o certo é que até a presente data a ação de execução fiscal não está garantida; e, portanto, não estão presentes, neste momento, os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo a estes embargos à execução fiscal. 32. Importante ainda consignar que a garantia ofertada pela parte embargante (apólice de seguro garantia) não possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (Súmulas STJ 112 e Tema STJ 378). 33. Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte embargante. 34. No entanto, caso a parte exequente aceite o título ofertado como garantia à execução, e a embargante demonstre a presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, esta decisão poderá ser revista. 35. Por economia processual, determino a suspensão destes embargos à execução fiscal. 36. Aguarde-se o deslinde da questão acerca da garantia integral da execução nos autos da ação de execução fiscal correlata. 37. Caso o Distrito Federal aceite a garantia ofertada naqueles autos, ou mesmo, recusada e não substituída por outra garantia integral idônea, venham os autos conclusos para análise da petição inicial.” A parte agravante argumenta em suas razões recursais (ID. 76609283), em síntese, que, após ser citada os autos da Execução Fiscal no 0762805-54.2025.8.07.0016, ajuizou Embargos à Execução e ofereceu como garantia do montante integral do débito executado, a Apólice de Seguro Judicial no 0306920259907751511644000 (ID 247045120 do processo de origem – fls. 104 a 109).Todavia, o juízo de origem indeferiu, por ora, a atribuição de efeito suspensivo dos Embargos à Execução. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo dos Embargos à Execução no 0782417-75.2025.8.07.0016, por entender que a Execução Fiscal de no 0762805-54.2025.8.07.0016, conexa ao feito originário, não estar garantida, até o momento, considerado que o Distrito Federal ainda não se manifestou sobre o título ofertado, bem como por não ter sido comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não trouxe elementos objetivos que evidenciem sua real existência de grave dano ou incerta reparação. Porém, o título ofertado preenche todos os requisitos legais para que seja recebido em garantia. Defende que é indevida exigência dos débitos objeto da Execução Fiscal de embargada, em razão da existência de vedação imposta por decisão judicial transitada em julgado, do Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018, em que foi reconhecido o direito da empresa de não sofrer a cobrança do ICMS DIFAL e FCP, até a promulgação de lei complementar válida, ou seja, até o final de 2021, tendo em vista que ocorreu a publicação da LC no 190/2022 em janeiro de 2022. Ao final, requer que seja deferida a antecipação de tutela para conferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0782417-75.2025.8.07.0016, seja confirmada a medida liminar com o provimento do recurso e consequente reforma da decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 76609631. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante afirma que a decisão, ora agravada, indeferiu o pedido liminar da Agravante de atribuição de efeito suspensivo dos Embargos à Execução no 0782417-75.2025.8.07.0016, por entender que a Execução Fiscal de no 0762805-54.2025.8.07.0016, conexa ao feito originário, não estar garantida, até o momento, considerado que o Distrito Federal ainda não se manifestou sobre o título ofertado, bem como por não ter sido comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não trouxe elementos objetivos que evidenciem sua real existência de grave dano ou incerta reparação. Defende ainda que, é indevida exigência dos débitos objeto da Execução Fiscal de embargada, em razão da existência de vedação imposta por decisão judicial transitada em julgado, do Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018, em que foi reconhecido o direito da empresa de não sofrer a cobrança do ICMS DIFAL e FCP, até a promulgação de lei complementar válida, ou seja, até o final de 2021, tendo em vista que ocorreu a publicação da LC no 190/2022 em janeiro de 2022. Na hipótese, não se verifica a presença dos requisitos legais exigidos para concessão de tutela de urgência recursal. O artigo 11 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) arrolou os bens preferencialmente passíveis de penhora para a garantia do MM. Juízo, em ordem de maior liquidez e solvabilidade, dentre eles destacando-se o dinheiro, em espécie. No mesmo sentido, preconiza o art. 835, I, CPC, que determina recaia a penhora sobre: “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. Tratando-se de crédito de natureza tributária, a Lei de Execução Fiscal – LEF não prevê a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ou à exigibilidade dos créditos fiscais em razão da oferta de apólice de seguro em garantia do Juízo. Apenas dispõe que o executado deve garantir a execução para possibilitar a oposição de embargos à execução (arts. 9o e 16). Desse modo, conclui-se que a apólice de seguro judicial como garantia do juízo, ofertada com o fim de conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende de prévia anuência da parte credora. Conforme afirma a parte agravante e verificado nos autos de origem, o Distrito Federal sequer se manifestou sobre Apólice de Seguro Judicial no 0306920259907751511644000 (ID 247045120 do processo de origem – fls. 104 a 109). Assim, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, considerando que a decisão final sobre a concessão do efeito suspensivo, está condicionada à manifestação do ente federativo, conforme esclarecido na decisão agravada, o que ainda não ocorreu. Ademais, na decisão agravada não há manifestação do juiz a quo, acerca da inexigibilidade dos débitos objeto da Execução Fiscal embargada, em razão da existência de vedação imposta por decisão judicial transitada em julgado, do Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018; sendo que, da referida omissão, não forma opostos Embargos de Declaração. Cabe ainda consignar que, não se vislumbra o perigo de dano grave, pois, da análise dos autos de execução fiscal se constata que a ação de execução fiscal no 0762805-54.2025.8.07.0016 ainda permanece no NUPEMEC- Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação, portanto, não houve nenhuma decisão do Juízo de origem acerca do prosseguimento da execução, e, em especial, em relação a qualquer medida constritiva em desfavor da parte agravante. Dessa feita, a parte agravante não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, lhe trará prejuízos que possam lhe ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital